Tribunal: TJDFT
Processo: 0721651-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721651-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA DECISÃO A executada agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 65306071 – autos principais) que, em liquidação de sentença coletiva, homologou os cálculos dos honorários periciais apresentados pelos autores e aplicou multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça – CPC 774, IV. Observo, contudo, que, consoante oficiado pelo Juízo a quo (id 23440784), o processo foi sentenciado (CPC 487, III, b) Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR